Tribunal: STF
Processo: ARE 1518179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral.



    2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada.



    3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF.



    6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.